Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712778-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSILENE LUCIANO DE OLIVEIRA TAVARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTELIONATOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. 1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva. 2. No caso, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos se ausente o requisito subjetivo, tratando-se de reiteração criminosa. 3. Agravo na execução penal conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando presentes os requisitos para a caracterização da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito, quanto à apontada violação ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Embora a dinâmica dos crimes seja a mesma, é evidente a ausência do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que não restou caracterizada a unidade de desígnios entre os crimes, praticados contra vítimas diversas, que não se conheciam nem tinham entre si qualquer vínculo. Os delitos foram cometidos de forma totalmente desvinculada, cada qual impulsionado por um desígnio autônomo, com escolha de vítimas aleatórias.” (id28381191, pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012